Tribunal: TJES
Processo: 5001473-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001473-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRISSO TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRISSO TRANSPORTES LTDA-ME. em face da decisão, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, indeferindo o pedido de desbloqueio do numerário.

Em suas razões id. 1079307 sustenta a Agravante, inicialmente, que não fez parte da relação processual, sendo indevido o bloqueio realizado.

Alega que a dívida foi contraída pelo antigo proprietário da empresa executada, inexistindo responsabilidade da agravante em razão da não escrituração da dívida, a teor do art. 1146 do CC.

Prossegue alegando que não foi citada, sendo ilegítima para figurar no polo passivo do processo, devendo a execução recair em face dos antigos sócios.

Ante a ausência de pedido liminar, a parte agravada apresentou contrarrazões – id. 1176906 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRISSO TRANSPORTES LTDA-ME. em face da decisão, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, indeferindo o pedido de desbloqueio do numerário.

Em suas razões id. 1079307 sustenta a Agravante, inicialmente, que não fez parte da relação processual, sendo indevido o bloqueio realizado.

Alega que a dívida foi contraída pelo antigo proprietário da empresa executada, inexistindo responsabilidade da agravante em razão da não escrituração da dívida, a teor do art. 1146 do CC.

Prossegue alegando que não foi citada, sendo ilegítima para figurar no polo passivo do processo, devendo a execução recair em face dos antigos sócios.

Ante a ausência de pedido liminar, a parte agravada apresentou contrarrazões – id. 1176906 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Discute-se no presente recurso a responsabilidade da agravante pelo pagamento da dívida oriunda da cédula de crédito bancário firmada com o Banco do Brasil.

Conforme o pacto juntado aos autos, a obrigação foi assumida pela empresa Frisso Transportes Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.180.178/0001-00, figurando como avalistas Vitamar Castro Damasceno Oliveira, Vanderley Frisso e seu cônjuge, Lecy Pereira Frisso.

Referida empresa passou por alteração e transformação, com a admissão do sócio Antônio Pereira de Almeida e retirada do sócio Vitamar Castro Damasceno Oliveira.

Na sequência, a empresa passou por transformações, também, em sua denominação e forma de constituição, passando, finalmente, a denominar-se TFEX Logística e Comércio de Equipamentos Ltda.

Feitas tais considerações, é possível verificar que a empresa agravante passou por simples transformações, sendo mantido o seu CNPJ.

Como leciona Fábio Ulhoa Coelho, “
a transformação é a operação de mudança de tipo societário: a sociedade limitada torna-se anônima, ou vice-versa. Pode dizer respeito aos cinco tipos de sociedades personalizadas do direito brasileiro e não acarreta a dissolução e liquidação do ente societário. Aliás, a transformação não extingue a pessoa jurídica da sociedade, nem cria outra nova. É o mesmo sujeito de direito coletivo anterior à transformação que permanece
”.

Desse modo, permanecendo o mesmo sujeito de direito, não há que se falar em ilegitimidade da Agravante, subsistindo a sua obrigação pela cédula de crédito, eis que, friso, trata-se da mesma pessoa jurídica.

Inclusive, no ato de alteração e transformação expressamente restou consignado que haveria sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, demonstrando o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A hipótese encontra guarida no art. 1.115 do Código Civil que, de forma expressa, dispõe: A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores.

O fundamento da norma supracitada está na segurança jurídica das relações contratuais contraídas pela pessoa jurídica, evitando que a simples transformação possa burlar o cumprimento das obrigações assumidas.

Assim, sendo a obrigação contraída pela mesma pessoa jurídica, a simples alteração realizada não é capaz de afastar a responsabilidade pelo pagamento, razão pela qual conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – ART. 1.115 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Discute-se no presente recurso a responsabilidade da agravante pelo pagamento da dívida oriunda da cédula de crédito bancário firmada com o Banco do Brasil.

2 – A empresa agravante passou por simples transformações, sendo mantido o seu CNPJ. Como leciona Fábio Ulhoa Coelho, “a transformação é a operação de mudança de tipo societário: a sociedade limitada torna-se anônima, ou vice-versa. Pode dizer respeito aos cinco tipos de sociedades personalizadas do direito brasileiro e não acarreta a dissolução e liquidação do ente societário. Aliás, a transformação não extingue a pessoa jurídica da sociedade, nem cria outra nova. É o mesmo sujeito de direito coletivo anterior à transformação que permanece”.

3 – Permanecendo o mesmo sujeito de direito, não há que se falar em ilegitimidade da Agravante, subsistindo a sua obrigação pela cédula de crédito, tratando-se da mesma pessoa jurídica.

4 - No ato de alteração e transformação expressamente restou consignado que haveria sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, demonstrando o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

5 - A hipótese encontra guarida no art. 1.115 do Código Civil que, de forma expressa, dispõe: A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.